Tribunal: TJSP
Processo: 2273539-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Pessoa Jurídica. Necessidade de demonstração. Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça. Não comprovação. Situação de recuperação judicial que não implica na concessão da benesse. Situação financeira que, embora desfavorável, não revela a absoluta impossibilidade no recolhimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.